Tribunal: STF
Processo: RE 1557910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Regime de antecipação sem substituição tributária. Produtos de origem externa à RIDE. Cobrança fundada em decreto distrital. Conformidade com a lei distrital nº 1.254, de 1996. Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral. Inexistência de afronta. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra acórdão da 4ª Turma Cível do TJDFT pelo qual se manteve auto de infração lavrado com base no art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, (RICMS/DF), sob a alegação de que a empresa não observou os critérios do regime especial ao adquirir produtos oriundos de localidade estranha à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), afastando a alegação de inconstitucionalidade do decreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, fundamentada em decreto distrital que regulamenta a legislação local (Lei nº 1.254, de 1996), e se tal cobrança afronta o princípio da legalidade e o entendimento fixado pelo STF no Tema RG nº 456.



    III. Razões de decidir



    3. A tese firmada pelo STF no Tema RG nº 456 estabelece que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, deve estar prevista em lei em sentido estrito.



    4. O acórdão recorrido fundamenta-se na existência de previsão legal (Lei Distrital nº 1.254, de 1996) que autoriza a antecipação, cabendo ao decreto apenas detalhar aspectos operacionais, sem inovar na ordem jurídica.



    5. A análise do cabimento da cobrança e da eventual inovação normativa pelo Decreto nº 18.955, de 1997, exigiria reinterpretação da legislação distrital e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    6. A argumentação da parte recorrente se limita a alegações genéricas de inconstitucionalidade, sem demonstrar afronta direta à Constituição ou à tese vinculante firmada pelo STF.



    7. Reitera-se a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe recurso extraordinário para rever interpretação de legislação local ou discutir aspectos probatórios.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, é constitucional quando prevista em lei em sentido estrito, cabendo ao decreto apenas a regulamentação. No Decreto nº 18.955, de 1997, ao se regulamentar a Lei Distrital nº 1.254, de 1996, não se violou o Tema RG nº 456. Recurso extraordinário o qual exige reexame de legislação local ou de provas é inadmissível, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II, 150, § 7º, 155, § 2º, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 598.677/RS (Tema RG nº 456); ARE nº 1.290.851-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025; RE nº 1.467.526-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024; RE nº 1.007.893-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/05/2017, p. 20/06/2017; e enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO RICMS. FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS. PROVENIÊNCIA DE PRODUTOS. MUNICÍPIO ESTRANHO À REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO (RIDE). AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. DECRETO N. 1.855/1997. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O regime tributário de apuração especial a que se referem os arts. 320-D e 320-E do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS) tem por escopo beneficiar, atendidos determinados pressupostos, as empresas localizadas no Distrito Federal adquirentes de bens produzidos na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). 



    2. Ante a constatação de que os produtos negociados pela sociedade empresária, consoante nota fiscal eletrônica, proveem de localidade estranha à RIDE, afigura-se regular a reprimenda assentada em auto de infração lavrado pela autoridade tributária competente. 



    3. Reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno, inexistindo, na espécie, conflito com a tese firmada, em sede de repercussão geral, pelo Pretório Excelso, quando do julgamento do RE 598.677. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia diferenciada de apuração de tributos ali expendida. 



    4. Recurso não provido.” (e-doc. 87).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 130).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 5º, "caput", e inc. II, 150, § 7º, e 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República e ao Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral.



    4. O Presidente do TJDFT devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 456 (e-doc. 164).



    5. A 4ª Turma Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RATIFICAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 18.955/1997. TEMA 456/STF.



    1. O Decreto n. 18.955/1997 limita-se a especificar a apuração de tributos disciplinada pela Lei Distrital n. 1.254/1996, que dispõe sobre o momento do fato gerador do ICMS e a possibilidade de antecipação desse momento, guardando correlação com o núcleo da exigência tributária, inexistindo ofensa à tese firmada no RE 598.677 (Tema 456/STF). 



    2. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo.” (e-doc. 207).



    6. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 229).



    7. A parte recorrente ratificou o recurso extraordinário ao fundamento de que “a citada lei [Lei nº 1.254, de 1996] sequer relaciona a mercadoria que a empresa transportava (carne e miudezas) como sujeita à antecipação, é o anexo VIII, Seção IV-A do Decreto nº 18.955/97 que o faz” (e-doc. 245, p. 9).



    7.1. Afirma que “o fato gerador previsto no art. 5º, inc. XI, “a” da Lei nº 1.254/96 precisa ser analisado conjuntamente com o rol do Anexo VIII, Seção IV-A do Decreto nº 18.955/97, para dar suporte a presente cobrança” (e-doc. 245, p. 10).



    7.2. Salienta que “não há a tipicidade da hipótese legal material na Lei 1.254/96, sobretudo a relação de mercadorias que estão sujeitas à antecipação tributária, elemento material e ao aspecto valorativo. Portanto, inconstitucional a cobrança de ICMS Antecipado por Decreto” (e-doc. 245, p. 11).



    7.3. Alega que “a aplicação desses dois regimes de apuração (regime normal pela cobrança de ICMS antecipado e regime especial do art. 320-D) em um mesmo período não é permitida, haja vista que a apuração do imposto não é feita a cada operação, mas sim em determinado mês calendário” (e-doc. 245, p. 13).



    7.4. Pede o “provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 444/2014 (i) por violação ao disposto no art. 150, § 7º, da CF e ao entendimento firmado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598677), uma vez que o Fisco exige o ICMS antecipado amparando-se em Decreto Distrital, e, cumulativamente (ii) por ofensa aos artigos 5º, caput e inc. II, e 155, § 2º, inc. I, da CF/88, dado que o referido auto exigiu o pagamento antecipado de ICMS, como se fosse legal e constitucional a criação de um regime híbrido de tributação e desrespeitando o princípio da não cumulatividade, impondo a apuração concomitantemente do regime normal de apuração com o regime especial” (e-doc. 245, p. 15).



    8. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 260).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A alegação de que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em lei ordinária, sob amparo da tese firmada, em sede de repercussão geral, pelo Pretório excelso, quando do julgamento do RE 598.677, o que infirmaria, teoricamente, o édito hostilizado, tampouco socorre a recorrente. 



    Certamente, reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia tributária ora discutida.” (e-doc. 87, p. 4).



    10.1. Do acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “(...) verifico que o momento do fato gerador (aspecto temporal), no caso, o da entrada da mercadoria e a possibilidade de antecipação desse momento foram previstos na Lei n. 1.254/96 (Dispõe quanto ao ICMS), guardando correlação com o núcleo da exigência tributária: (...)



    Assim, inexiste violação ao princípio da legalidade ou ao decidido no Tema 456 do STF.” (e-doc. 207, p. 8-9).



    11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. LEI ESTADUAL Nº 10.259/1989. DECRETO ESTADUAL Nº 27.764/2005. TEMA 456 RG. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.290.851-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.467.526-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 1.007.893-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/05/2017, p. 20/06/2017).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator